Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-57.2025.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÕES. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com pedidos de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
RECURSO DO RÉU. Instituição financeira que não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar a contratação impugnada pela parte

Ementa:
APELAÇÕES. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com pedidos de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
RECURSO DO RÉU. Instituição financeira que não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar a contratação impugnada pela parte autora. Serviço disponibilizado pelo banco que não fornece a necessária segurança que dele se espera. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Dano moral caracterizado. Devida a devolução das quantias indevidamente descontadas. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
RECURSO DA AUTORA. Restituição da importância descontada que deverá se dar de forma simples até 30/3/2021 e em dobro a partir desta data. Entendimento fixado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (EAResp 676608/RS). Modulação temporal dos efeitos do novo entendimento. Pretensão de majoração do quantum indenizatório. Impossibilidade. Indenização arbitrada em R$ 6.000,00, patamar razoável, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Recurso provido em parte.
Desprovido o recurso do réu e parcialmente provido o da autora.